Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705956-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DECISÃO ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL E NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 79846928), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 82262496) no cumprimento de sentença (homologatória de acordo em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança) proposto pela CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, in verbis: “Inicialmente, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos executados no ID 78346449, diante da ausência de elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência. No mais, ciente dos ofícios de ID 7896918 e ID 79336807. Da leitura do ofício de ID 79336807, verifico que a Instância Revisora manteve incólume a decisão agravada. Assim, nos termos da decisão de ID 38560033, INTIMO a parte exequente para informar se deseja a adjudicação ou a alienação judicial do imóvel, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do trâmite processual, nos moldes do § 1o do art. 921 do CPC. I.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 79846928 , por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” Afirmam os agravantes-executados que a legalidade da penhora é objeto do AI 0751117-22, portanto, necessário aguardar a decisão definitiva do referido recurso, de modo que não pode haver a adjudicação do imóvel. Acrescentam que a r. decisão é contraditória ao indeferir a gratuidade de justiça, pois referido benefício foi concedido pelo i. Juízo a quo no processo no 0722744-75.2020.8.07.0001. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar “que se aguarde o julgamento definitivo da impenhorabilidade do bem de família em razão de fiança em contrato de locação comercial, tal como compreendido pelo STF no julgamento do RE 605.709, bem como seja deferido a gratuidade de justiça” (id. 23614217, pág. 4). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à gratuidade de justiça, constata-se que o i. Juízo a quo, no processo cautelar no 0722744-75.2020.8.07.0001, em r. decisão proferida em 27.07.20, assim se pronunciou: “Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade, considerando a situação financeira deficitária que experimentam os requerentes, considerando o valor da obrigação que se persegue nos autos do feito executivo referido na peça de ingresso.” No entanto, posteriormente, em 01/12/20, no AI 0751117-22, Relatoria do e. Des. Alfeu Gonzaga Machado, vê-se que os agravantes-executados efetuaram regularmente o preparo do recurso, o que corrobora o entendimento exposto pelo MM. Juiz na r. decisão agravada quanto a “ausência de elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência” para indeferir a gratuidade de justiça, o que não representa qualquer contradição. Quanto à questão relativa à impenhorabilidade do imóvel, também não se constata a probabilidade de provimento do recurso. Analisados os autos originários, constata-se que da r. decisão de 20.02.17 que deferiu a penhora dos direitos dos agravantes-executados sobre o imóvel descrito por Casa 08, Conjunto 03, Condomínio Mirante das Paineiras (id. 35237746), eles apresentaram impugnação, sob o fundamento de tratar-se de bem de família (id. 35237756), rejeitada pelo MM. Juiz em r. decisão de 03.08.17 (id. 35237765), preclusa. Em petição apresentada em 08.09.20 (id. 71717722), os agravantes-executados requereram “que seja retirada a penhora havida sobre o imóvel de natureza familiar, pois é inconstitucional a penhora sobre o bem de família, ainda mais por ser oriunda de dívida de locação comercial. Eventualmente, caso não entenda pela retirada da constrição ilegal sobre o bem de família, que se aguarde o julgamento do RE 605709”. O MM. Juiz decidiu: “Nada a prover quanto aos argumentos declinados na petição de ID 71717722, uma vez que o tema já foi apreciado na decisão preclusa de ID 35237765, pp. 1/6, restando impossibilitada a discussão do tema, nos termos do artigo 507 do CPC. No mais, cumpra-se nos termos da decisão de ID 69436822. I.” Do pronunciamento supracitado, os agravantes-executados interpuseram agravo de instrumento, AI 0751117-22, Relatoria do e. Des. Alfeu Gonzaga Machado, no qual postulam seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, assim como o equívoco da r. decisão que reconheceu a preclusão (id. 78969118), e em cujo recurso o efeito suspensivo para sobrestar o processo originário foi indeferido, nos seguintes termos: “[...] No tocante à demonstração do requisito probabilidade de provimento do recurso, “data vênia” não o vislumbro demonstrado diante de nítida tentativa de reapreciação de tema já enfrentado e decidido conforme ID 35237765, decisão de 03 de agosto 2017, tendo sido rejeitada a impugnação dos devedores acerca da sustentada e ora reiterada impenhorabilidade do bem. Verifiquei que, do apurado, na petição de ID 71717722, dos recorrentes, pretende rediscutir o que já foi objeto de impugnação ao cumprimento de sentença e culminou com a decisão de ID 35237765. A matéria apresentada configura nova e inoportuna tentativa de rediscussão de tema, em sede recursal, já sob o pálio da preclusão, na forma prevista nos artigos 505 e 507, do CPC, nítida pretensão de rediscutir decisão proferida em 2017. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. [...] Assim, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. Regra dos artigos 505 e 507, do CPC. Ainda que matérias de ordem pública, porquanto já apreciadas, não se admite a reiteração de discussão "ad eternum". Anoto ainda que a decisão apontada pelos agravantes, do STF no RE 605709 foi publicada no DJe em 18/02/2019, enquanto a decisão do juízo de origem, que se busca reiteração da discussão, foi de 03 de agosto 2017.” Diante dos elementos acima expostos, e da evidente preclusão quanto ao tema da impenhorabilidade do imóvel, não há relevância na argumentação recursal quanto à necessidade de se aguardar o julgamento do recurso supracitado para se prosseguir com os atos expropriatórios no cumprimento de sentença. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora